Tribunal: CARF
Processo: 10140.720306/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720306/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.600 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL SA ENERSUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
O julgamento, no processo administrativo fiscal, consiste na verificação da
consentaneidade do lançamento à legislação em vigor. Estando regular o
lançamento, mantém-se o ato administrativo.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP.
Sujeita-se ao lançamento de ofício os fatos geradores não declarados em GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.941/1.953), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 1.823/1.839), proferida em sessão de 03/04/2014, consubstanciada no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720306/2012-87
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.600 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720306/2012-87

Acórdão n.o 04-35.219, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
O julgamento, no processo administrativo fiscal, consiste na verificação da
consentaneidade do lançamento à legislação em vigor.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP
Sujeita-se ao lançamento de ofício os fatos geradores não declarados em GFIP.
ERROS MATERIAIS
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão deverão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito
passivo, mediante a prolação de um novo acórdão.
DEBCAD no 37.327.008-9, 37.327.009-7, 37.327.010-0, 37.327.007-0
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante os
seguintes autos de infração:
AI No 37.327.008-9

Auto de Infração de Obrigação Principal no 37.327.008-9 e anexos de fls. 44 e
seguintes, através do qual se exige o valor consolidado em 09/02/2012 de R$
170.823,02, assim discriminado:
Rubrica
Valor (R$)
Valor Atualizado
90.887,21
Juros
35.924,83
Multa de Mora
11.366,81
Multa de Ofício
32.644,17
Valor consolidado em 09/02/2012
170.823,02
AI No 37.327.009-7

Auto de Infração de Obrigação Principal no 37.327.009-7 e anexos de fls. 47 e
seguintes, através do qual se exige o valor consolidado em 09/02/2012 de R$ 67.717,61,
assim discriminado:
Rubrica
Valor (R$)
Valor Atualizado
34.554,48
Juros
11.908,33
Multa de Mora
2.193,44
Multa de Ofício
19.061,36
Valor consolidado em 09/02/2012
67.717,61
AI No 37.327.010-0

Auto de Infração de Obrigação Principal no 37.327.010-0 e anexos de fls. 50 e
seguintes, através do qual se exige o valor consolidado em 09/02/2012 de R$ 21.640,22,
assim discriminado:
Rubrica
Valor (R$)
Valor Atualizado
13.040,43
Juros
5.154,48
Multa de Mora
2.981,18
Multa de Ofício
464,13
Valor consolidado em 09/02/2012
21.640,22
AI No 37.327.007-0
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.600 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720306/2012-87

Auto de Infração de aplicação de Penalidade no 37.327.007-0 e anexos de fls. 53
e seguintes, através do qual se exige a multa no valor de R$ 8.894,16, por ter a empresa
apresentado a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social
(GFIP) com omissões e incorreções.
RELATÓRIO FISCAL

Às fls. 05 e seguintes consta Relatório da Autoridade Fiscal, no qual constam os
fundamentos fáticos e jurídicos do lançamento, resumidamente:
(...)
AUTO DE INFRAÇÃO No DEBCAD 37.327.008-9

O crédito lançado através deste DEBCAD refere-se a contribuição
previdenciária a cargo da empresa incidente sobre a remuneração paga
aos segurados empregados destinada ao Fundo de Previdência e
Assistência Social – FPAS da seguridade social (INSS) e para fazer face
aos benefícios de aposentadoria e outros concedidos em razão da
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT).

Neste lançamento foi inserido o código de levantamento:
FL – Folha de Pagamento - Diferenças apuradas no confronto entre o
salário de contribuição da Folha de Pagamento e o declarado na GFIP.

Conforme se vê no Discriminativo do Débito – DD o código de
levantamento FL foi utilizado quando efetuada a comparação da multa de
acordo com o disposto na Lei no 11.941/2009 (retroatividade benigna)
prevaleceu o critério "anterior" à lei - multa a 24%. Sendo a multa de ofício
a mais benéfica a 75% o levantamento citado recebeu o dígito "1" (FL1).
Por fim, na competência 12/2008 afastada do critério de comparação
porque já fora alcançada pela vigência da MP 449, de 03 de dezembro de
2008 tal levantamento recebeu o dígito "2" (FL2).

A contribuição a cargo da empresa é de 20% sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês,
aos segurados empregados conforme o art. 22, I, da Lei 8.212/91.

A contribuição da empresa para financiamento dos benefícios em
razão da incapacidade laborativa tendo em vista que o risco da atividade
da empresa é considerado grave é de 3% (três por cento) sobre o total das
remunerações, (art. 22, II, "c" combinados com o art. 202, III, parágrafos
3, 4, 5 do Decreto 3.048/99 - Regulamento de Custeio).

A base de cálculo da contribuição lançada por meio deste auto acha-
se discriminada na planilha anexada ao final como Anexo No 1.

Apurou-se a contribuição devida nas rubricas "12 Empresa" (20%) e
"13 Sat/Rat" (3%) do Discriminativo do Débito (DD) do auto de infração,
onde os valores originários estão discriminados, por estabelecimento,
levantamento, competência e itens de cobrança (rubricas).
AUTO DE INFRAÇÃO No DEBCAD 37.327.009-7

O crédito lançado através deste DEBCAD refere-se a contribuição
previdenciária dos segurados empregado e menores aprendizes incidente
sob o salário de contribuição destinado ao Fundo de Previdência e
Assistência Social – FPAS da seguridade social.

Neste lançamento incluiu-se o levantamento:
FG – Diferença de Contribuição dos Segurados FOLHA X GFIP – dos
Menores Aprendizes e Empregados apurada entre o valor da folha de
pagamento e o informado na GFIP conforme Planilha do ANEXO No 2.

Conforme se vê no Discriminativo do Débito – DD o código de
levantamento FG foi utilizado quando efetuada a comparação no cálculo da
multa de acordo com o disposto na Lei no 11.941/2009 (retroatividade
benigna) prevaleceu o critério "anterior" à lei - multa a 24%. Sendo a
multa de ofício mais benéfica a 75% os levantamentos citados receberam o
dígito "1" (FG1). Por fim, na competência 12/2008 afastada do critério de
comparação porque já fora alcançada pela vigência da MP 449, de 03 de
dezembro de 2008 tal levantamento recebeu o dígito "2" (FG2).

A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição dos segurados
descontando-a da respectiva remuneração e a recolher os valores
arrecadados até o dia 20 de cada mês (art. 30, 1 da Lei 8.212/91 de
24/07/1991 e art. 216, I, "a", do Regulamento do Custeio aprovado pelo
Decreto 3.048 de 06/05/1999). O desconto da contribuição sempre se
presumirá feito, oportuna e regularmente, ficando a empresa responsável
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.600 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720306/2012-87

pelas importâncias que deixar de descontar ou o fizer em desacordo (Art.
216, § 55 do Regulamento do Custeio aprovado pelo Decreto 3.048 de
06/05/1999).

Apurou-se a contribuição devida através da rubrica "11 Segurados"
do Discriminativo do Débito (DD) anexo ao auto de infração, onde os
valores originários estão discriminados, por estabelecimento, levantamento,
competência e itens de cobrança (rubricas).
AUTO DE INFRAÇÃO No DEBCAD 37.327.010-0

Trata-se de débito de contribuição devida pela empresa ao SALÁRIO
EDUCAÇÃO, INCRA e SEBRAE arrecadada e fiscalizada pela Receita
Federal para outras entidades e fundos (TERCEIROS).

Neste lançamento foi inserido o código de levantamento:
FL – Folha de Pagamento - Diferenças apuradas no confronto entre o
salário de contribuição da Folha de Pagamento e o declarado na GFIP.

Conforme se vê no Discriminativo do Débito - DD o código de
levantamento FL foi utilizado quando efetuada a comparação da multa de
acordo com o disposto na Lei no 11.941/2009 (retroatividade
benigna)prevaleceu o critério "anterior" à lei - multa a 24%. Sendo a multa
de ofício amais benéfica a 75% o levantamento citado recebeu o dígito "1"
(FL1). Por fim, na competência 12/2008 afastada do critério de
comparação porque já fora alcançada pela vigência da MP 449, de 03 de
dezembro de 2008 tal levantamento recebeu o dígito "2" (FL2).

O art. 23 da Lei 11.457, de 16/03/2007 transferiu para a Receita
Federal do Brasil as atribuições da ex-Secretaria da Receita Previdenciária
e o art. 35 da mesma lei, definiu que tais atribuições se estendem às
contribuições devidas a terceiros.

A base de cálculo da contribuição lançada por meio deste auto acha-
se discriminada na planilha anexada ao final como Anexo No 1.

Apurou-se a contribuição devida através da rubrica "15 Terceiros"
(3,3%) do Discriminativo do Débito (DD) do auto de infração, onde os
valores originários estão discriminados, por estabelecimento, levantamento,
competência e itens de cobrança (rubricas).
AUTO DE INFRAÇÃO No DEBCAD 37.327.007-0

Refere-se a aplicação de multa por descumprimento de obrigação
tributária acessória - apresentar GFIP com dados não correspondentes a
todos os fatos geradores e contribuições previdenciárias.

A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que instituiu o Plano de
Custeio da Seguridade Social definiu em seu art. 32, IV, § 5o, que as
empresas são obrigadas a informar, mensalmente, os dados relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS. Por sua vez, o Regulamento do Custeio, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, no art. 225, IV, estabelece que as
informações mensais devem ser feitas através da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP, e, pelo § 4o do mesmo artigo, o preenchimento e as
informações prestadas e a entrega da GFIP são de inteira responsabilidade
da empresa.

No cumprimento do mandado de procedimento fiscal a conciliação do
valor do salário de contribuição apurado com base na Folha de Pagamento
com as informações declaradas à Receita Federal através da GFIP
conforme ANEXO No 1 evidenciou que na GFIP os dados não
correspondem a TODOS os fatos geradores e contribuições devidas à
Previdência Social.

A apresentação de GFIP inexata sujeita o infrator a pena
administrativa capitulada na Lei 8.212/91, art. 32, IV, § 5o, e no
Regulamento aprovado pelo Decreto no 3.048/99, art. 225, IV, § 4o,
correspondente a cem por cento do valor devido relativo à contribuição não
declarada, limitada ao valor calculado em função do multiplicador
determinado pelo número de segurados, pelo valor mínimo conforme
previsto no § 4o deste mesmo artigo. O valor mínimo vigente para aplicação
de multa por infração a dispositivo do RPS foi reajustado pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 2, de 06/01/2012, publicada no D.O.U de
04/01/2010 – Art. 82, V, para R$ 1.617,12. Os cálculos elaborados para
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.600 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720306/2012-87

aplicação da multa lançada através deste auto de infração acham-se
descriminados no Anexo No 3.
Da Impugnação ao lançamento e Diligência realizada na primeira instância
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
a qual também relata diligência efetivada na primeira instância, pelo que peço vênia para
reproduzir:

A empresa apresentou a impugnação, recepcionada em 28/03/2012, fl. 168, na
qual, após qualificar-se e resumir a autuação, afirma que todas as autuações são
insubsistentes, na medida em que informou corretamente a GFIP e recolheu todos os
valores devidos, e apresenta seus argumentos, afirmando que:

i) Não há como distinguir o que está sendo cobrado nos Autos de Infração, aos
quais falta descrição precisa;

ii) Todas as inconsistências apontadas pela Autoridade Fiscal são improcedentes;

iii) Com relação à competência janeiro/2008, a alegada divergência se referiu à
diferença do 13o salário, mas o valor do tributo foi recolhido;

iv) As diferenças de base de cálculo entre Folha e GFIP se devem à transferência
de funcionários entre filiais, demissão ou afastamento, e dedução do valor de vacinas;

v) Também houve erro ao se calcular a contribuição previdenciária sobre a soma
da remuneração e o décimo terceiro salário, quando o correto seria o cálculo em
separado;

vi) Inexistiram erros nas informações prestadas nas GFIPs.

Por fim requer a suspensão do crédito tributário, o acolhimento da impugnação e
a insubsistência das autuações.

Às fls. 210-219 junta análise das diferenças de base de cálculo – diferenças de
13o salário; às fls. 230-304 cópias de GFIP; às fls. 305-1003, relatórios de folha de
pagamento; às fls. 1005-1008, análise das diferenças de base de cálculo – desconto de
vacina; às fls. 1009-1013, cópias de GFIP; às fls. 1014-1527, relatórios de folha de
pagamento; às fls. 1529/1535/1538 análise das diferenças de base de cálculo –
desconto/demissão; às fls. 1530/1533/1536/1545 cópias de GFIP; às fls. 1531-
1532/1541-1544, relatórios de folha de pagamento; às fls. 1539-1540, rescisões; às fls.
1547, análise das diferenças de base de cálculo; às fls. 1548, cópias de GFIP; às fls.
1549-1550, relatórios de folha de pagamento; às fls. 1552-1555, análise das diferenças
de base de cálculo – diferenças de 13o salário; às fls. 1557/1559, análise das diferenças
de base de cálculo; às fls. 1561, análise das diferenças de base de cálculo - demissão; às
fls. 1563, análise das diferenças de base de cálculo – demissão e descontos; às fls.
1565/1567/1569/1571/1573/1575, análise das diferenças de base de cálculo – demissão
e desconto de vacina; às fls. 1577-1581, análise das diferenças de base de cálculo –
diferenças de 13o salário.
DILIGÊNCIA

Foi solicitada diligência em 10/12/2012, no seguinte teor:
Trata o presente processo de impugnação a lançamento efetuado mediante
os autos de infração no 37.327.008-9, 37.327.009-7, 37.327.010-0 e
37.327.007-0. A impugnante, dentre outras alegações, argumentou que: a)
as diferenças apontadas pela fiscalização referem-se a diferença do 13o
salário; b)os valores foram recolhidos em estabelecimento diverso em razão
de transferência de funcionários; c) ocorreram demissões e afastamento de
funcionários; A leitura do relatório fiscal, fls. 05 e seguintes, mostra que o
trabalho fiscal analisou as GFIPs, folha de pagamento e Escrituração
Contábil em sistema de processamento eletrônico de dados, cujo resultado
foi apresentado de forma sintética. Haja vista a ausência desses subsídios
nos autos, sugerimos o envio do processo à autoridade lançadora, em
diligência, para, de posse desses elementos indispensáveis, analisar a
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.600 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720306/2012-87

procedência do argumentado e seu efeito no crédito lançado, retornando-se
após para que o Julgamento prossiga.
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA

A Autoridade fiscal atendeu à diligência, proferindo relatório de fls. 1688 e
seguintes (...).
REVISÃO DO ACÓRDÃO

Foi proferido Acórdão no 34.954, em 27 de fevereiro de 2014. Entretanto, o
SEPOC/DRJ/CGE despachou à fl. 1731 sobre a necessidade de sanar erro de escrita. O
erro consistia no valor do Levantamento FL1, período 01/2008 - CNPJ 15.(...)/0140-29,
em que estava informado o valor de R$ 1.525,88, enquanto que à fl. 86 consta o valor
de R$ 746,42.

O erro de escrita foi sanado com o Acórdão no 35.026, de 13 de fevereiro de
2014, porém foi proferido despacho de fls. 1750 em razão da necessidade de discriminar
a alteração da multa do DEBCAD 37.327.007-0 por competência.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, no que
foi vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 24/04/2014, e-fl. 1.939, protocolo recursal em 26/05/2014,
e-fls. 1.940/1.941, e despacho de encaminhamento, e-fl. 2.302), tendo respeitado o trintídio legal,
na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.600 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720306/2012-87

Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
A defesa advoga que demonstrou que as autuações eram e são insubsistentes, na
medida em que teria informou corretamente todos os dados nas GFIP's e, sobretudo, teria
recolhido todos os valores devidos ao Fisco Federal. Esclarece que há nos autos o lançamento da
chamada “cota patronal”, uma outra de “Terceiros”, outra das quantias não descontadas dos
segurados e o lançamento da obrigação acessória correlata das supostas incorreções das GFIPs, a
despeito de não recorrer da última, mas ser ciente que o provimento do principal afeta o cálculo
da multa, ainda que sem recurso específico. Informa, também, que dos pontos decididos sobre os
lançamentos principais, e dos quais recorre, o recurso é parcial. Assevera que a decisão recorrida
não esclareceu de forma clara e direta, nos pontos recorridos, qual exatamente teria sido o
equívoco da empresa em sua contabilidade e, por isso, diz que junta, em caráter excepcional,
todos os documentos comprobatórios de suas alegações, em especial as GFIP's.
Alega que, em relação aos itens "7.3" e "7.5", tinha sido afirmado que o
funcionário DEJANIR SANTANA ALVES não teria sido incluído na GFIP respectiva,
entretanto a GFIP demonstraria o contrário, tendo ele sido regularmente incluído na declaração
(GFIP), tendo o tributo daí decorrente sido também recolhido. Afirma que a acusação fiscal não
é ter deixado de recolher aquilo que declarou, mas apenas de supostamente não ter recolhido as
diferenças hipoteticamente não declaradas.
Sustenta para os itens "5.2", "5.3", "5.5" e "5.7", a acusação é não ter informado
corretamente quanto aos demais nas GFIP's, geralmente um valor sem recolhimento, no entanto
aduz que todos os funcionários arrolados nesses itens constaram nas respectivas GFIP's e todos
os valores tomados como base de cálculo teria levado em conta as quantias apontadas nos
respectivos contracheques. Logo, não haveria nada de diferente entre o que foi informado na
GFIP e o que consta na contabilidade da empresa.
Argumenta que, em relação ao item "5.4", a fiscalização manteve a autuação sob o
pretexto de que os colaboradores destacados supostamente não teriam sido informados
corretamente na GFIP e não teria havido o recolhimento do tributo, no entanto por ser
concessionária de energia e haver eventualmente transferências de pessoal poderia ocorrer do
funcionário estar listado no CNPJ de uma filial ao invés de estar listado no CNPJ fiscalizado,
mas que era funcionário e que ocorreu o recolhimento correto.
Afirma, em relação ao item "7.1", o qual trata de diferenças de 13o (décimo
terceiro) salário, que a fiscalização alegou o recolhimento com alíquota menor (8% ao invés de
11%), no entanto os segurados já teriam atingido o teto e, por isso, nada mais seria devido.
Para o item "7.6" sustenta que alguns funcionários haviam recebido quantias
indevidas da empresa e houve uma “base de estorno de salário” a ser descontado para compor a
base correta do INSS, no entanto não foi considerado.
Pois bem. A despeito dos argumentos veiculados na peça recursal, o recorrente
não demonstrou em cotejo analítico minimamente necessário e específico eventuais pontos de
convergência entre as afirmações e páginas específicas da documentação de suporte colacionada.
Os argumentos tornam-se, neste contexto, tanto quanto retóricos, apresentando-se como sofisma.
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.600 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720306/2012-87

Neste horizonte, tendo sido bem analisada a documentação e estando confortável
com a decisão de primeira instância a mesma se mantém pelos próprios fundamentos.
Ora, quanto ao funcionário DEJANIR SANTANA ALVES, como aponta a DRJ,
sua contribuição não consta da GFIP no N42IFLfP29g0000-9, apresentada em 20/01/2009, razão
pela qual não pode ser excluído o valor de R$ 205,01.
Quanto ao item "5.2", conforme se vê nos autos (fls. 305), a apuração deu-se com
base nas rubricas incidentes “0010 - Salário Mensal”, “3140 - Dupla Função Veículo” e “3306 -
Dif. de Salário”, todas consideradas pelo sistema de folha de pagamento como "SALÁRIO". Não
consta dos autos que os valores tomados como base de cálculo na GFIP tenham efetivamente
levado em conta as quantias apontadas nos respectivos contracheques, especificamente as
indicadas.
Quanto ao item "5.3", nenhum paradigma foi apresentado, tomando-se como
padrão o documento colacionado nos autos (fl. 402) tem-se que compõe a diferença as rubricas
incidentes “0010 - Salário Mensal”, “3000 - Horas Extras 50%”, “3002 - Horas Extras 100%” e
“3020 - Reflexo S/ Horas Normais”, todas consideradas pelo sistema de folha de pagamento
como "SALÁRIO". Não consta dos autos que os valores tomados como base de cálculo na GFIP
tenham efetivamente levado em conta as quantias apontadas nos respectivos contracheques,
especificamente as indicadas.
Quanto ao item "5.7", analisando a documentação dos autos (fl. 451) vê-se que as
rubricas incidentes “3060 - Horas Extras Emerg. 50%”, “3080 - Reflexo S/ Hora Emerg.”, “3085
- Reflexo Peric H. E. Emerg.”, “3130 – Horas Sobreaviso Enersul”, “3140 - Dupla Função
Veículo” compuseram o cálculo da diferença. Não consta dos autos que os valores tomados
como base de cálculo na GFIP tenham efetivamente levado em conta as quantias apontadas nos
respectivos contracheques, especificamente as indicadas.
Quanto ao item "5.4", a questão é não ter demonstrado que no estabelecimento de
destino houve a efetiva declaração na GFIP e recolhimento em GPS, ademais, caso tivesse
conseguido fazer a específica prova, seria hipótese de compensação ou restituição, por isso
também sem razão o recorrente.
Quanto ao item "7.1", resta evidenciado nos autos que o sistema de folha de
pagamento da recorrente faz o "desconto separado", (13o Sal. x 8%) e (Restante do Salário de
Contribuição x 11%), de modo que ao se considerar o erro de cálculo do sistema de folha de
pagamento da recorrente, em relação aos demais trabalhadores nesta situação, tem-se a
manutenção da exigência fiscal, pois não é verossímil a afirmativa de que os segurados já teriam
atingido o teto e que nada mais seria devido. Ora, foram aplicadas alíquotas diferentes sobre o
salário de contribuição, 11% (onze por cento) para o cálculo da rubrica “/314 - Contr. INSS
Remuneração” (2.028,17 x 11% = 223,10), e, 8% (oito por cento) para calcular a rubrica “/303 -
Trib. INSS 132” (146,35 x 8% = 11,71).
Quanto ao item "7.6", apesar da afirmativa de que alguns funcionários haviam
recebido quantias indevidas da empresa e houve uma “base de estorno de salário” a ser
descontado para compor a base correta do INSS, não resta demonstrado tal fato de forma
verossímil. Demais disto, tomando como padrão documentação colacionada nos autos (e-fl. 455)
se comprova a correção do lançamento fiscal, vez que a apuração deu-se com base nas rubricas
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.600 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720306/2012-87

“0010 – Salário Mensal” e “0023 - Adicional Tempo de Serviço”, ademais respeitou-se no
lançamento o teto, haja vista que a soma destes dois eventos ultrapassa o limite máximo para
contribuição do segurado, mas se considerou o valor limite de R$ 3.038,99 sobre o qual se
aplicou a alíquota de 11% (onze por cento) para cálculo da contribuição de R$ 334,29, em
seguida subtraindo os R$ 196,33 informados na GFIP de modo a apurar a diferença de R$
137,96 lançada. Assim, sem reparo a decisão vergastada.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2313
DF CARF MF
Original